Tribunal: STF
Processo: RE 79686
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROVA. HONORARIOS. SUCUMBENCIA
PARCIAL. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MATÉRIA
DE PROVA NÃO EXAMINAVEL NA VIA EXTRAORDINÁRIA. SUCUMBENCIA PARCIAL
QUE IMPLICA EM CADA PARTE RESPONDER PELOS HONORARIOS DE SEU
ADVOGADO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.